Tribunal: TJES
Processo: 0002285-08.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002285-08.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DE ANDRADE PIMENTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago de Andrade Pimenta
em razão da r. sentença de folhas 272/299, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 14 anos de reclusão e 1400 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, sustenta o apelante a possibilidade de
absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para o delito constante no artigo 28 da Lei de Drogas. Requer, ainda, a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, além da
revogação da prisão provisória
e a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Contrarrazões do Ministério Público às folhas 319/320-v.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É, no que basta, o Relatório.

À Revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002285-08.2019.8.08.0064

APELANTE: THIAGO DE ANDRADE PIMENTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago de Andrade Pimenta
em razão da r. sentença de folhas 272/299, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 14 anos de reclusão e 1400 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, sustenta o apelante a possibilidade de
absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para o delito constante no artigo 28 da Lei de Drogas. Requer, ainda, o redimensionamento da pena-base, a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, além da
revogação da prisão provisória
e a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Nenhuma das pretensões, contudo, merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, às 18h11min do dia 15 de novembro de 2019, policiais militares foram notificados anonimamente de prática do tráfico de drogas pelo apelante, no bairro São José, Ibatiba-ES, no 2º andar de um prédio verde próximo à Igreja Católica. A denúncia aponta, ainda, que o apelante ameaçava os moradores para que estes não expusessem suas práticas criminosas.

Em monitoração prévia no local indicado, os policiais avistaram o
nacional Davi Alexandre, havendo este chamado Thiago, que desceu e lhe
entregou uma embalagem
. Ato contínuo, os policiais seguiram Davi Alexandre até abordá-lo próximo ao 14º Batalhão da Polícia Militar e, em busca pessoal, encontraram
o material ilícito embalado, qual seja,
maconha.

Na residência
do apelante,
os agentes avistaram o mesmo – com quem encontraram R$ 87,00 –
junto à denunciada Lucelena da Fé
. Ademais, no local, foram encontrados
um pedaço e meio tablete de maconha
, além de faca com resquícios da droga, caderno de notas contendo datas de entregas de drogas específicas, várias embalagens de sacolé, quatro pinos vazios, três comprimidos de cimegripe e três de neprazol, um celular LG branco e R$ 227,00 em espécie.

Diante do flagrante e voz de prisão, o apelante empreendeu fuga, mas foi contido com o uso progressivo da força e detido. Lucelena,
por sua vez
, afirmou que
ela e Thiago adquiriram a droga
em Manhuaçu-MG.

Após a instrução, foi prolatado o
decisum
condenatório, ora impugnado.

Thiago p
leiteia, inicialmente, a
absolvição, alegando insuficiência de provas
.
Em trato subsidiário, sustenta
a
possibilidade de

desclassificação
para o delito constante no artigo 28 da Lei de Drogas.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada por meio de auto de apreensão de folhas 25/26, auto de constatação de folha 27, boletim unificado de folhas 28/33 e laudo químico definitivo de folha 233.

A
autoria
de Thiago, por sua vez, ficou
cristalinamente comprovada.

O policial Fabrício Mendes Ribeiro declarou em Juízo (
t
ermo à folha 188
), que
não havia dúvidas de que o ilícito encontrado era destinado ao tráfico
, visto que o nacional Davi Alexandre
apontou cabalmente que a droga em sua posse havia sido adquirida do apelante
, e o ilícito encontrado na residência estava
em preparo para o tráfico,
evidenciando o delito.

Quanto à
validade
e a
idoneidade
dos depoimentos policiais, é farta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Concluíram, para tanto, que
os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem
, bem como a apreensão de entorpecentes, da balança de precisão e do rádio comunicador
demonstravam a autoria e a materialidade delitivas, a subsidiarem a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo incabível a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da mesma Lei
. (AgRg no HC 715.811/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022)

[...] II ? Pedido de absolvição da paciente ? Kenia. Impossibilidade de acolhimento. A Corte de origem, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos,
atestou a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes
pela paciente,
destacando os depoimentos dos policiais, a confissão extrajudicial da paciente perante os agentes públicos
e a apreensão de uma balança de precisão e saquinhos plásticos,
além da apreensão da droga
. Desta feita, afastar a condenação, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (AgRg no HC 734.897/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022)

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022)

[...] II - O Tribunal a quo assegurou (e-STJ fls. 92-108), de forma exaustiva, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora paciente, juntamente com outras corrés, tendo sido a
autoria e a materialidade delitiva devidamente comprovadas, espec ialmente, pelos depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreu a prisão
da paciente/agravante. O pleito defensivo busca, na verdade, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice no revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento inadmitido nesta estreita via do habeas corpus. (AgRg no HC 738.659/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2022, DJe 14/06/2022)

Neste contexto, a negativa do réu referente à prática do tráfico mostra-se
frágil
e não afeta a convicção adotada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, são
inalcançáveis
tanto a tese absolutória quanto a desclassificatória
, sobretudo em função das circunstâncias do flagrante e da abordagem pelos policiais militares: os agentes
testemunharam a venda das drogas
e encontraram, na residência,
itens comumente associados ao narcotráfico
, apreendidos nestes autos. Além disso, o crime foi cometido
em associação com a denunciada Lucelena
, que também restou revelada.

Logo,
a condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06
é a medida a ser mantida.

Passo, pois, à
revisão da dosimetria
.

Quanto às penas-base fixadas, verifico que elas foram exasperadas idoneamente.

Quanto à pena-base fixada em relação ao crime de tráfico de drogas (8 anos de reclusão),
entendo restar justificada
nas
circunstâncias previstas no artigo 59 do CP
acertadamente julgadas desfavoráveis, em especial
pelas circunstâncias da apreensão
, com a apreensão de entorpecentes diversos e demais petrechos comumente utilizados na prática do tráfico (1⁄2 tablete de maconha, uma balança de precisão, uma faca utilizada para fracionar a droga, apresentando em sua lâmina resquício de tal substância, um livro contendo informações contábeis, inclusive, descrevendo datas e quantidade de drogas a serem entregues, várias embalagens de “sacolés” usadas para embalar entorpecentes, 04 pinos vazios, normalmente utilizados para acondicionamento de “cocaína”, seis comprimidos, sendo 03 de “cimegripe” e 03 de “neprazol”, utilizadas para misturar/adulterar a substância ilícita).

Quanto à pena-base para o crime de associação para o tráfico (6 anos de reclusão), de igual modo,
entendo por plenamente justificada a exasperação
.

Além das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP desfavoráveis,
restou comprovado que o réu participou de uma organização criminosa destinada à venda de entorpecentes em Ibatiba
, elementos que
autorizam a fixação da pena-base no patamar verificado na origem.

Na segunda fase, para ambos os crimes,
ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase quanto ao crime de tráfico de drogas, Thiago afirma fazer jus ao reconhecimento da causa de diminuição do
artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06
. Porém, o juízo da sentença atacada fundamentou
adequadamente
as razões para o afastamento da referida minorante especial, considerando a
condenação pelo delito do artigo 35 da Lei de Drogas
.
E esta se deu corretamente.

Apreendeu-se com o testemunho do policial Fabrício (
folha 188
) que
a associação dos denunciados para o tráfico na cidade precede os eventos dos autos
, sendo dotada de
permanência
e
estabilidade
.

Já quanto ao afastamento do tráfico privilegiado nas hipóteses do crime previsto no
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
, eis o entendimento d
o Superior
Tribunal
de Justiça
:

[...]
A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente do agente no cometimento do delito,
evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa
. Precedentes. (AgRg no HC 677.083/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Assim
, a pena definitiva de
08 anos de reclusão e 700 dias-multa
para o crime de
tráfico de drogas
, assim como as respectivas penas- base e intermediária, foi fixada de acordo com os requisitos de
legalidade
e
proporcionalidade
,
não havendo que se falar em reforma
.

Assim sendo, na ausência de ilegalidades, julgo correta a fixação da pena
definitiva
de
14 anos de reclusão e 1.400 dias-multa
referente a ambos os crimes, de modo que
inexistem reparos a serem feitos nas penas do apelante Thiago
.

Em relação ao pleiteado
direito de recorrer em liberdade
, verifico que a decisão que o negou baseou-se na necessidade de resguardar a
ordem

pública
e a
aplicação da lei penal
. Ademais, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que
a manutenção da prisão realizada em toda a duração da sede instrutória se impõe, pois é consequência de eficácia imediata da condenação
(TJES, Classe: Apelação, 047170075809, Relator: Fernando Zardini Antônio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, DJe: 05/02/2019).

Por fim, inobstante a alegada hipossuficiência do apelante,
compete ao juízo da execução
aplicar a pena observando as condições financeiras de Thiago.

Por todo o exposto,
na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. CONTRASSENSO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO.

1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

2. Penas-base fixadas idoneamente.

3. Ausentes as condições para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, haja vista a condenação concomitante pelo crime de associação ao tráfico, revelando a dedicação do apelante à atividade criminosa. Precedentes.

4. A decisão que negou ao apelante o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade baseou-se na necessidade de resguardar a ordem pública e também a aplicação da lei penal e seguiu a jurisprudência desta Corte no sentido de que tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata. Precedentes.

5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça compete ao juízo da execução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.